Tribunal: TJPA
Processo: 0001547-13.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001547-13.2011.8.14.0006

APELANTE: ISLAIANA RAIOL CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157,
CAPUT E §2º, II, C/C 70, AMBOS

DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra as vítimas. Além disso, destaca-se que, a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do comparsa da apelante, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo a denunciada comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP;

2. As provas produzidas contra a acusada se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo
;

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de maio e término em 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/Pa,
30
de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
ISLAIANA RAIOL CARDOSO
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que condenou o acusado a
pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto
,
com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com incurso nas sanções punitivas do
art. 157,
caput e §2º, II, c/c 70, ambos

do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia, em suma, que na noite de 11 de fevereiro de 2011, a denunciada, em companhia do adolescente G. da S. de S., e mediante emprego de arma de brinquedo, abordou as vítimas menores V. F. da S. A. e I. M. R. de S., subtraindo os celulares destas.

Consta que no dia seguinte, o casal infrator passou de bicicleta em frente à casa da vítima V., a qual os reconheceu e acionou a polícia, que fez a detenção destes, em poder dos quais foi encontrado apenas um dos celulares subtraídos.

Em
razões recursais (ID
8145773 – Págs. 178/182
)
, pugna a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas
e em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

Em
contrarrazões (ID
8145774 - Págs. 186/189
)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

Pugna a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas
e em homenagem ao princípio da presunção de inocência.

A apelante foi condenada pelo crime tipificado no
art. 157,
caput e §2º, II, c/c 70, ambos

do Código Penal Brasileiro.
e, ao contrário do que afirma em seu recurso, há provas suficientes que denotam a autoria e materialidade no crime descrito na exordial acusatória, tendo o Juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Quanto a
materialidade
do crime, vejo que o conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório, revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório, pois evidenciados todos os elementos da prática do crime de furto simples, estando consubstanciado no Boletim de Ocorrência à ID 8145751 – Págs. 5/20 e o Auto de Entrega, ID 8145753 – Pág. 19.

Já quanto a
autoria
, verifiquei que quando ouvidas em Juízo, as vítimas e a testemunha foram uníssonas em afirmar que a acusada foi a autora do crime. Vejamos (transcrição da Sentença à ID 8145772):

A 1ª vítima
V.F. da S. A.
, esclarece que “
estava em via pública juntamente com sua amiga Isabele quando foram abordadas pela acusada e um adolescente de nome Gabriel. Somente o aparelho celular de Isabele foi recuperado na casa deles. Soube que seu aparelho celular foi vendido. A acusada foi presa no outro dia, pois os reconheceu no dia seguinte passando de bicicleta em frente a sua casa. Seu tio acionou a polícia e logo eles foram capturados.”

Já a 2ª vítima
I. M. R. de S.
narrou a dinâmica delitiva da mesma forma que expôs a outra vítima, somando
que o casal estava de bicicleta no momento da abordagem, e que o rapaz fez menção de estar armado e subtraiu os aparelhos celulares seu e de Valéria. Recuperou seu aparelho celular. Reconheceu ambos na delegacia. As acusadas foram capturados porque passaram em sua rua no dia seguinte, e os reconheceu e acionou a polícia.

Por seu turno, a testemunha PM
Ederson Coutinho de Souza,
afirmou
que o pai e o tio da vítima capturaram o casal que praticou o roubo e os apresentou à viatura. Contou que o aparelho celular de uma das ofendidas foi recuperado.

Ressalte-se que,
as provas contidas nos autos são robustas e demonstram que a apelante praticou o crime de roubo contra as vítimas
. Além disso, destaca-se que,
a apreensão do produto da subtração foi encontrada na posse do comparsa da apelante
, fato que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do
ônus probandi
, cumprindo a denunciada comprovar a origem lícita da coisa, ônus do qual não se desincumbiu a contento, na forma do art. 156 do CPP.

Esse entendimento, bom que se diga, não afronta qualquer dispositivo de ordem constitucional ou legal, já que,
uma vez surpreendido o agente na posse de objeto recentemente subtraído, cumpre a ele justificar a origem do bem, porque, do contrário, verificadas as circunstâncias em que ocorreu a prisão, presume-se seja ele o autor da infração levada a efeito momentos antes
.

De outra banda, como sabido, nos delitos cometidos contra o patrimônio,
a

palavra da vítima
, uma vez consistente e em conformidade com as demais provas produzidas nos autos (prova documental e testemunhal), como é o caso aqui em análise,
possui relevante valia para provar autoria e materialidade do crime
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorreu no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

A
s provas produzidas contra a acusada se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do
crime de roubo
.

Assim, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta da apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento, pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA,
30
de maio de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/06/2022